Tribunal: TJSP
Processo: 1008244-29.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DANOS MORAIS – Inocorrência – Ação anulatória e restitutória - Empréstimos com descontos em benefício previdenciário alegadamente não realizado – Ausência de comprovação dos alegados danos – Simples cobrança, sem notícia de outros dissabores – Montante descontado indevidamente em valor baixo frente ao benefício previdenciário percebido pelo autor – Consumidor que, ademais, recebeu

Ementa:
DANOS MORAIS – Inocorrência – Ação anulatória e restitutória - Empréstimos com descontos em benefício previdenciário alegadamente não realizado – Ausência de comprovação dos alegados danos – Simples cobrança, sem notícia de outros dissabores – Montante descontado indevidamente em valor baixo frente ao benefício previdenciário percebido pelo autor – Consumidor que, ademais, recebeu regularmente os valores mutuados na respectiva conta corrente por meio de transferência eletrônica de fundos (TED), podendo utilizar tal valor para fazer frente ao desfalque - Sentença mantida – Apelação improvida.